Tribunal: TJES
Processo: 5007355-52.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007355-52.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIFRIOS E CONGELADOS DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA

APELADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – BOLETOS BANCÁRIOS – COMPROVANTE DE ENTREGA – VALIDADE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS JUDICIAIS – REQUISITO
S
DO
INC
ISO
I, § 2º,
A
RT.
700
DO
CPC
PREENCHIDOS
–
ABUSIVIDADE DA MULTA MORATÓRIA
– NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (AgRg no AREsp 289.660/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

2.
No presente caso, verifico que o autor, ora apelado, instruiu a petição inicial da ação monitória com nota fiscal, boletos bancários, recibo de entrega da mercadoria devidamente assinado e demonstrativo de atualização do débito, em conformidade com o inc. I, § 2º, art. 700 do CPC.

3.
Ressalta-se que as tabelas de atualização monetária fornecidas pela Corregedoria são frequentemente utilizadas para atualização de débitos para que sejam apresentados em ações judiciais, como a ação monitória, incluindo juros e correção monetária conforme os índices oficiais.

4.
Cobrança de multa moratória acima do percentual de 2% não verificada (art. 52, § 1º do CDC).

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MULTIFRIOS E CONGELADOS DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI

contra r. sentença de ID 7576131, que, nos autos da “
Ação Monitória
” proposta por
COOPEAVI – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
,
julgou procedente os pedidos autorais, reconhecendo o direito de crédito no valor de R$ 36.900,28 (trinta e seis mil novecentos reais e vinte e oito centavos) em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (ID 7576588), a apelante suscita, em síntese, que o apelado não correlaciona, dentre os documentos que instruem a inicial, a nota promissória e o demonstrativo do débito atualizado, em inobservância ao art. 700, §2º do CPC.

Contrarrazões ao ID 7576591, pelo desprovimento do recurso.

Em decisão liminar (ID 8501579), indeferi o benefício de assistência judiciária gratuita em prol da apelante, que realizou prontamente o preparo recursal (ID 8743595).

Pois bem.

Em conformidade com o disposto no art. 700, inc. I do CPC, a Ação Monitória para constituição do direito de exigibilidade de pagamento de quantia em direito deve ser pautada em prova escrita sem eficácia de título executivo.

Em que pese o
decisum
objurgado fundamentar-se na existência de nota promissória, que não foi apresentada pelo autor, agora apelado, vislumbro que a tese recursal aventada pelo recorrente não merece prosperar. Explico.

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (AgRg no AREsp 289.660/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

Dessa forma, a nota fiscal, acompanhada de outros comprovativos que possam influenciar no convencimento do julgador sobre a existência de relação jurídica entre as partes, é considerada documento apto para o ajuizamento da ação monitória. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória
,
não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes
. 2.
A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação.
Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no AREsp 763.885/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015
) (grifei).

No caso vertente, verifico que o autor, ora apelado, além de apresentar nota fiscal e boletos bancários, anexou recibo de entrega da mercadoria devidamente assinado (ID 7576110), o que constitui elemento probatório suficiente para corroborar o direito de crédito pleiteado na inicial.

No mesmo sentido, cito jurisprudências do ordenamento jurídico pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA. BOLETO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE REFORÇAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE O PERÍODO COBRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A documentação consistente em notas fiscais e boleto bancário, desde que acompanhados de outros documentos que se possa influir a existência de relação jurídica e crédito em favor do autor da propositura da demanda, serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor
. Precedentes do STJ. No caso, a ação monitória está acompanhada de notas fiscais, boleto bancário e e-mail, portanto, documentos mais que suficientes para provar a existência de relação jurídica entre as partes e o crédito em favor do autor da propositura da ação monitória. 2. Apelação conhecida e improvida. (
TJAM; APL 0632494-87.2014.8.04.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Yêdo Simões de Oliveira; DJAM 31/03/2017; Pág. 6
) (grifei).

________________________________________________________

MONITÓRIA.
AÇÃO FUNDADA EM NOTA FISCAL, BOLETO BANCÁRIO E ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. AFASTADA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
.
Documentação apta a embasar a demanda. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes. Possível deduzir liquidez, certeza e exigibilidade da dívida. Indemonstrada quitação do débito
. Descumprido pelo réu o ônus probatório (CPC/15, art. 373, II). Demanda procedente. Recurso improvido. (
TJSP; AC 1066294-79.2021.8.26.0002; Ac. 16244037; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jovino de Sylos; Julg. 08/11/2022; DJESP 22/11/2022; Pág. 1871
) (grifei).

________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. BOLETOS BANCÁRIOS REFERENTES À NOTAS FISCAIS DE MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Inexiste irregularidade no ajuizamento de ação monitória pautada em boletos bancários inadimplidos pelo devedor, oriundos de mercadorias devidamente entregues da qual faz prova os canhotos devidamente assinados por prepostos do mesmo
. 2. Recurso desprovido. (
TJMS; AC 0803941-80.2022.8.12.0021; Três Lagoas; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 28/02/2023; Pág. 112
) (grifei).

Ademais, conforme preconiza o inciso I, § 2º, art. 700 do CPC, na petição inicial da ação monitória, incumbe ao autor explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo.

Não obstante o recorrente arguir que a exordial estava desacompanhada do demonstrativo de débitos, vislumbro que o autor, ora apelado, juntou atualização monetária realizada pela Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (ID 7576111 e 7576112), em cumprimento ao dispositivo supracitado.

Ressalta-se que as tabelas de atualização monetária fornecidas pela Corregedoria são frequentemente utilizadas para atualização de débitos para que sejam apresentados em ações judiciais, como a ação monitória, incluindo juros e correção monetária conforme os índices oficiais.

Por fim, no que tange à alegação que a multa diária foi fixada em patamar abusivo, acima do percentual máximo de 2% estabelecido no art. 52, § 1º, do CDC, não assiste razão o recorrente.

Conforme extrai-se das memórias de cálculo (ID 7576111 e 7576112), incidiu sobre o montante atualizado do débito apenas os índices de correção monetária adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça (aproximadamente 1,04%/dia).

Embora nos boletos bancários constarem a cobrança de multa diária no valor de R$ 17,76 em caso de inadimplemento, que equivale a aproximadamente 0,1%, verifica-se que esta não foi considerada na atualização monetária que embasou a quantia que constituiu o débito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.